Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410 do STJ).

2. Ausente a intimação pessoal, cabível o afastamento das multa cominatória (astreintes).

3. Precedente: (AgInt no AREsp 1068022/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017). (GRIFO NOSSO).

4. Recurso conhecido e provido.